Tribunal: TJSP
Processo: 1503749-97.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Circunstanciado (Artigos 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal).
Recurso Defensivo - Absolvição do delito – fragilidade probatória – impossibilidade – autoria e materialidade comprovadas.
Recurso Ministerial – reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo (Artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal – VIABILIDADE –

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Circunstanciado (Artigos 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal).
Recurso Defensivo - Absolvição do delito – fragilidade probatória – impossibilidade – autoria e materialidade comprovadas.
Recurso Ministerial – reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo (Artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal – VIABILIDADE – Consequente aumento da pena. Manutenção do regime fechado.

Recurso Ministerial provido e Defensivo improvido.